Tribunal: STF
Processo: RE 1570100
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO COM PROVENTOS INTEGRAIS ANTES DA EC N.º 41/2003. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. PRETENSÃO À INTEGRALIDADE. DESCABIMENTO. ÓBITO DO INSTITUIDOR APÓS A EC N.º 41/2003. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 40, §7º, I, DA CRFB/88, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC N.º 41/2003. - “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”, RE 603580. - Hipótese em que a parte apelante faz jus à paridade, diante do princípio tempus regit actum. - Precedentes desta Corte. APELO DESPROVIDO.” (Apelação/Remessa Necessária nº 5164851-74.2021.8.21.0001/RS, 22ª Câmara Cível, Rel. Des. Marilene Bonzanini, j. 09.2.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Assevera-se ter ocorrido a “errônea aplicação [...] das EC 41/2003 e 47/2005”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 603580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, dirimiu a controvérsia atinente ao “reconhecimento, ou não, de direito adquirido à observância dos critérios de paridade e integralidade, previstos na Emenda Constitucional nº 20/98, em relação ao pagamento de pensão por morte de ex-servidor que, embora aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, faleceu durante sua vigência”.



    Firmou a seguinte tese:



    ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).’



    A regra de transição do art. 3º da EC 47/2005 prescreve:



    Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo (grifei).



    No caso, todavia, desimporta à solução do caso concreto a apreciação dos requisitos legais previstos no art. 3º da EC nº 47/2015. Isso porque o servidor instituidor, não obstante tenha falecido em 2008 (processo 5164851-74.2021.8.21.0001/RS, evento 2, OUT6), portanto após a vigência da EC nº. 41/03, restou inativado por tempo de serviço e com proventos integrais em 1970, conforme comprova a cópia do DOE de 05/12/1970 (processo 5164851-74.2021.8.21.0001/RS, evento 2, OUT31).



    Nesse cenário, tendo em vista que a aposentadoria do servidor falecido deu-se em momento muito anterior à vigência da precitada Emenda Constitucional, a sentença sob exame não contraria a diretriz traçada no Tema 396 do STF, pois a parte apelante faz jus à paridade com respaldo na regra de transição prevista nos artigos 3º e 7º da EC nº 41/2003, a preceituarem:



    [...]



    Nesse sentido, precedente aresto deste Tribunal:



    [...]



    Portanto, quando o servidor aposentou-se, estava assegurada a integralidade e paridade dos proventos, nos termos do art. 7º da EC 41/2003:



    Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.



    Importante ter em mente que a instituição de benefício previdenciário é regida pela máxima do tempus regit actum, como bem consignou o Min. LUIS ROBERTO BARROSO, no RE 603.580:



    [...]



    Para além disso, no mesmo sentido, tem-se a Súmula 340 do STJ, que assim dispõe:



    [...]



    Vale o registro, embora a controvérsia não seja exatamente esta, que, como bem destacou a sentenciante, o autor-apelado tem direito à paridade, não à integralidade, porquanto o óbito do instituidor da pensão ocorreu após a EC 41/2003, e, nesse sentido, eventual benefício por pensão por morte deve observar os redutores previstos no art. 40, §7º, I e II, da CRFB/88, na redação conferida pela mencionada emenda constitucional.



    Irretocável, pois, a sentença. 



    Outrossim, no mesmo sentido o parecer do Ministério Público:



    [...]



    Orientação há muito uníssona nesta Corte, como demonstram os seguintes julgados:



    [...]



    Antes de concluir, importa registrar que no caso em exame a aposentadoria do servidor falecido, cujo filho incapaz é pensionista, data de 1970, muito anterior à vigência da EC41/2003, e não contrariou a diretriz do Tema 396 do STF. Faço tal ressalva em face da orientação da 22ª Câmara Cível, a qual me alinhei quando do julgamento estendido da Apelação Cível nº 51103381420218217000 [que teve o Recurso Extraordinário admitido e está sobrestado na medida em que aguarda julgamento de "Recurso Extraordinário com repercussão geral Tema Repetitivo: Tema STF - 521556408"]. Ocorre que ajustamos entendimentos quando o tempo de contribuição do servidor fosse menor em razão de aposentadoria especial; aqui o tempo de contribuição foi integralmente cumprido, razão pela qual, reitero, não prospera o apelo.



    Por fim, de se ressaltar que os dispositivos de lei suscitados pelas partes são considerados incluídos para fins de prequestionamento, por força do disposto no art. 1.025 do CPC, que contemplou verdadeira hipótese de “prequestionamento ficto”. Por consequência, com base no art. 6º do CPC, ficam as partes cientes de que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, cabendo destacar que o juiz não está obrigado a responder todas as suas alegações, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-as à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.



    O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários. Deixo de majorar os honorários advocatícios porque estes serão arbitrados quando da liquidação do julgado, conforme disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, ressalvo, contudo, que os honorários recursais deverão ser computados quando da fixação.” (destaquei)



    Nesse cenário, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos demonstrados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria (Tema 396 da repercussão geral), “às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade”. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1.272.409-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.06.2022)



    Além disso, revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pelo preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício na forma postulada demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. ALEGADA DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE FIRMADA NO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1384073 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.04.2023)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente